Tribunal: TJPA
Processo: 0817496-71.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817496-71.2021.8.14.0401

APELANTE: ANDRE DAMIAO OLIVEIRA DE ARAUJO, PEDRO HENRIQUE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 155, §4º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL
-

FURTO QUALIFICADO – PENA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ABSOLVIÇÃO COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
A aplicação do princípio da insignificância exige a presença de quatro vetores: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. No caso, não há como reconhecer tais requisitos, considerando o impacto negativo da subtração de cabos de telefonia sobre os serviços essenciais à coletividade e o prejuízo material significativo. A jurisprudência majoritária refuta a aplicação do princípio da insignificância em situações semelhantes, em que a conduta afeta bens de relevância coletiva, como cabos de telefonia, reforçando a gravidade da lesão jurídica.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO, PREVISTO ARTIGO 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2º, do Código Penal) exige cumulativamente a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada. Embora os Apelantes sejam tecnicamente primários, os cabos de telefonia subtraídos não podem ser considerados de pequeno valor, considerando a relevância econômica e social do bem furtado. O valor jurídico e econômico do objeto subtraído, aliado às circunstâncias do crime, não autoriza a aplicação da minorante do furto privilegiado, conforme consolidado na doutrina e jurisprudência.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhes provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por

PEDRO HENRIQUE DA SILVA E ANDRÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE ARAÚJO
, termo no ID –
14545880
, inconformados com a sentença prolatada pelo
Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID. 14545854)
, que pela prática delitiva
prevista no
artigo
155, §4º, inciso IV, do Código Penal
, os condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Nas razões recursais (ID – 14545880),
pugna os Apelantes pela sua absolvição com a aplicação do princípio da insignificância, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de furto privilegiado, previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal.

Em contrarrazões (
ID. 14545885
), o dominus litis requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 15222545, pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo manejado em favor dos Apelantes.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID.

14545773), que no dia 11/11/2021, Mauricélio Pereira Modesto que trabalha como supervisor de segurança da operadora da Vivo, estava transitando na Travessa Roberto Camelier, quando avistou os dois acusados acima qualificados furtando cabos de telefonia em via pública, na qual um dos acusados estaria cortando os cabos, enquanto o outro estaria segurando um carrinho de mão para transportá-los, e que a ação criminosa estava atrapalhando o tráfego naquele perímetro. Assim, o Sr. Mauricélio Modesto, acionou a Polícia Militar que estava nas proximidades, e prontamente identificaram os autores do fato delituoso em flagrante delito e ainda em posse dos cabos furtados, e logo os conduziram até a delegacia de Polícia do Jurunas.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
PEDRO HENRIQUE DA SILVA e ANDRÉ DAMIÃO OLIVEIRA DE ARAÚJO
, nas sanções punitivas artigo
155,
§4º, inciso IV, do Código Penal

, os quais manifestaram-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

ABSOLVIÇÃO COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Para a aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência e a doutrina destacam a necessidade de verificar a presença de quatro vetores principais, a saber: 1- mínima ofensividade da conduta do agente; 2- nenhuma periculosidade social da ação; 3- reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e 4- inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Cumprindo os requisitos, será afastada a tipicidade penal.

No caso em análise, as condutas dos Apelantes não preenchem os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância. A subtração de cabos de telefonia gerou prejuízo material significativo, impactou negativamente serviços essenciais à coletividade e revelou-se socialmente ofensiva. Além disso, a decisão de primeiro grau encontra respaldo na jurisprudência, que rechaça a aplicação do princípio em situações similares. Trago julgado nesse sentido:

DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
EMENDATIO LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROVIDO.

(...)

8. Considero não ser cabível o princípio da insignificância e/ou bagatela, haja vista alto valor do bem apreendido e a lesão jurídica provocada, tratando-se de 12 (doze) rolos de cabos de telefonia CTP-APL, de patrimônio da empresa "Oi S.A", quantidade relevante e excepcional, a demonstrar efetivo prejuízo causado, apesar da suposta vítima não ter sido ouvida nos autos, o que impossibilita o reconhecimento da hipótese de bagatela ao fato, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a modificação do entendimento firmado pelo juízo sentenciante.

9. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram escorreitamente analisadas, restando a pena-base no patamar mínimo legal, de maneira fundamentada, em estreita observância ao princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, razão pela qual não há o que modificar, neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos Conhecidos e Improvidos, na esteira do parecer ministerial.

Tese de julgamento: Tendo sido o bem apreendido em poder do apelante, incumbe à Defesa fazer prova de sua origem lícita ou da inexistência de dolo, nos termos do artigo 156 do CPP. Restando o dolo evidenciado na conduta do réu, e inexistindo indícios que desconhecia da procedência ilícita do bem, torna-se incompatível a absolvição ou desclassificação do delito.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 156, e art. 383; CP, art. 180, caput e §3º.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp nº 2.552.194/DF, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, J. 06/08/2024; Acórdão nº 1.844.670, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 1ª Turma Criminal, J. 11/04/2024; AP 0001429-68.2019.8.11.0029, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, J. 23/07/2024; AP nº 0012627-69.2019.8.14.0401 Rel.ª Des.ª VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, J. 13/06/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0810516-74.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024 )

Portanto, a manutenção da condenação é juridicamente fundamentada, considerando o princípio da proporcionalidade entre a gravidade das condutas e a sanções e devem ser mantidas.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO, PREVISTO ARTIGO 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL

A defesa requereu que o crime imputado fosse desclassificado para furto privilegiado, previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal, alegando que os Apelantes são primários e que o objeto subtraído possui pequeno valor, o que justificaria a redução da pena em até 2/3 (dois terços).

Contudo, tal pretensão não é viável, uma vez que o reconhecimento do furto privilegiado exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: primariedade do agente e pequeno valor da coisa furtada.

Embora seja incontroverso que os Apelantes são tecnicamente primários, não se pode considerar os bens furtados — fios de telefonia — como de pequeno valor, conforme analisado anteriormente. A jurisprudência e a doutrina têm tratado o critério de pequeno valor com base em aspectos objetivos e em uma análise contextual do bem subtraído, e, neste caso, os bens furtados não preenchem tal requisito.

Dessa forma, a aplicação da minorante do furto privilegiado não se mostra cabível no caso concreto, uma vez que o segundo requisito não foi atendido. Conforme destaca jurisprudência abaixo:

Ementa
.
Direito Penal. Furto qualificado. Recurso de apelação. Rejeição do pedido de reconhecimento do furto privilegiado. Decote da majorante do repouso noturno. Manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo. Redimensionamento da pena.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou a 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa pelo crime de furto qualificado, praticado durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo e mediante escalada (art. 155, §1º e §4º, incisos I e II, do CPB).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste: (i) no reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, §2º, do CPB); (ii) no decote da majorante do repouso noturno; (iii) no afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo; (iv) na aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (v) na isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir

3. Inviável o reconhecimento do furto privilegiado, ante a ausência dos requisitos objetivos de primariedade e pequeno valor da
res furtiva
, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

4. A majorante do repouso noturno foi afastada, em consonância com o entendimento do STJ (Tema Repetitivo 1.087), que veda sua aplicação nos casos de furto qualificado.

5. Manteve-se a qualificadora de rompimento de obstáculo, suprida por prova testemunhal diante da impossibilidade de realização de exame pericial.

6. A atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, pois o réu não compareceu em juízo para ser ouvido, tendo sido decretada sua revelia.

7. Quanto às custas processuais, foi negado o pedido de isenção, seguindo entendimento de que a presunção de hipossuficiência é relativa e não ficou comprovada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser o réu reincidente, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: "A causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal (repouso noturno) não incide no crime de furto qualificado (§4º); o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser suprido por outros meios de prova na ausência de exame pericial."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 155, §1º, §2º, §4º, incisos I e II; CPP, art. 158; STJ, REsp nº 1.891.007/RJ, AgRg no REsp 2.069.385.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.966.367/SC, TJPA, 2017.04375247-19, STJ, AgInt no REsp 1637275/RJ.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801157-28.2022.8.14.0037 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/09/2024 )

Assim, deve ser rejeitado o pleito defensivo de desclassificação para o crime privilegiado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença imposta aos Apelantes.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024